Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRECATÓRIO EXPEDIDO E AUTUADO. COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PROTARIA CONJUNTA N. 17/2006 PELA PORTARIA CONJUNTA N 18 de 18/02/2022. RESOLUÇÃO N. 303 DO CNJ. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1. Por meio da Portaria Conjunta no 48/2006 do TJDFT fora instituída, no âmbito deste Tribunal de Justiça, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, voltada à atuação nas Execuções promovidas em desfavor do Distrito Federal para pagamento de precatórios emitidos por esta Corte de Justiça. 1.1. Trata-se, pois, de órgão auxiliar da Presidência deste Tribunal de Justiça, sendo que o Magistrado que ali atua atende a designação do TJDFT, funcionando como Juiz Auxiliar das Varas da Fazenda Pública. 1.2. O Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT não possui competência para analisar questões incidentes de natureza jurisdicional, devendo tais questões serem decididas pelo Juízo da Execução.

2. Este Tribunal de Justiça emitiu norma interna na qual ressalvava a atuação do referido órgão caso fosse para sanar mero erro material verificável de plano, assim como questões que versassem sobre o crédito objeto do precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito, habilitação de herdeiros e pedidos de sequestro de verbas, nos exatos termos do disposto no art. 10 da Portaria Conjunta no 17/2006 deste Tribunal de Justiça, alterada pela Portaria Conjunta no 91/2017. 2.1. Entretanto, recentemente este Tribunal de Justiça publicou a Portaria Conjunta no 18 de 18/02/2022, a qual revogou a Portaria Conjunta no 17/2006. Desta forma, não há normativo interno que especifique a competência Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT para analisar questões incidentais de natureza jurisdicional.

3. Prevalece assim o disposto na Resolução no 303 de 18/12/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a quem compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (CF, art. 103-B, § 4o, caput e inciso II), que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, especificamente no art. 32, § 5o (alterado pela Resolução n. 438, de 28.10.2021), o qual estabelece que competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, quando houver fato que impeça o regular e imediato pagamento do precatório.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem majoração de honorários sucumbenciais, vez que não estabelecidos na origem.